Tribunal: TJDFT
Processo: 0703506-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703506-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA FERNANDA RAMOS DE ARAUJO AGRAVADO: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por MARIA FERNANDA RAMOS DE ARAÚJO contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia pela qual, em “ação de obrigação de fazer c/c danos morais e pedido de tutela provisória de urgência” (autos n. 0731248-93.2022.8.07.0003), indeferida a antecipação de tutela. Esta a decisão agravada: “Trata-se de tutela antecipada de urgência em caráter antecedente. Narra a autora que possui plano de saúde da requerida, que tem a necessidade de realização de "Gastroplastia para obesidade mórbida por videolaparosco + Tratamento de obesidade mórbida por vídeo por qq técnica sem HM" e que a ré apresentou resposta negativa. Pugna pela realização de cirurgia de "Gastroplastia para obesidade mórbida por videolaparosco + Tratamento de obesidade mórbida por vídeo por qq técnica sem HM". Decido. A negativa de procedimento pela requerida ocorreu em 28/07/2022 (ID 141317482), ou seja, há mais de quatro meses. A decisão ID 141640797, proferida em 04/11/2022, determinando emenda à petição inicial apenas foi cumprida em 01/12/2022, ou seja, quase um mês depois. Tais fatos são suficientes para demonstrar a ausência de urgência e de risco iminente à autora. Ademais, a autora ingressou no plano de saúde em 26/04/22, ou seja, pouco antes de tentar realizar os procedimentos decorrentes de uma situação pré-existente. Também impende destacar que o risco premente à saúde da autora ou emergência do quadro não restou demonstrado, de modo que é mais razoável a apuração dos fatos, com a devida instrução do processo. Sobre o tema: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA BARIÁTRICA TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. 1. A insuficiente demonstração acerca da existência de risco iminente de lesões irreparáveis para a vida ou saúde que justifiquem a realização imediata do procedimento cirúrgico requerido afasta o requisito consubstanciado no perigo da demora, necessário à concessão da tutela liminar requerida. 2. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1639048, 07273118420228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2022, publicado no DJE: 24/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" Por conseguinte, INDEFIRO, por ora, a antecipação dos efeitos da tutela. Deixo de designar audiência de conciliação por não vislumbrar neste momento possibilidade de acordo. Cite-se e intime-se.” – ID 144578919 dos autos n. 0731248-93.2022.8.07.0003; sublinhei. A agravante alega, inicialmente, que “não possui rendimentos suficientes para custear as despesas processuais e honorários advocatícios em detrimento do seu sustento. Ademais, a mera afirmação, em petição, de que a parte não possui condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo próprio e de sua família, é suficiente para a concessão do benefício, gerando, assim, presunção juris tantum ao seu favor” (ID 43239550 – p.5). Aduz, preliminarmente, vício de “ausência de fundamentação da r. decisão proferida ( ) Primeiro que, em tratando-se de situação de saúde, necessária se faz a fundamentação pautada sobre o requerimento elaborado pelo médico que é responsável pelo acompanhamento da Agravante e o qual pontuara a necessidade da realização do procedimento. Segundo que, em sede de Emenda à Inicial, restou esclarecido que a Agravante ingressara no mencionado plano à data de 26/04/22, tendo vindo de plano de saúde anterior em que já estava vinculada pelo período de 3 (três) anos – Saúde Sim, o qual fora decretado falência, consoante cópia da carta encaminhada pela ANS, informando aos consumidores quanto a portabilidade especial de carências para todos os beneficiários do antigo plano, independente do tipo de contratação e da data de assinatura dos contratos, com a integral cobertura da carência” (ID 43239550 – p.11). Afirma necessitar “se submeter ao procedimento cirúrgico descrito como “Gastroplastia para obesidade mórbida por videolaparosco + Tratamento de obesidade mórbida por vídeo por qq técnica sem HM”, consoante especificado em Guia de Solicitação de Internação elaborada pelo Dr. Luiz Fernando, Cirurgião do Aparelho Digestivo, inscrito sob o CRM de n° 10722 e em Validação Prévia de Procedimentos elaborada pela operadora de Plano de Saúde” (ID 43239550 – p.8). Argumenta que “a ausência de tratamento adequado à Agravante Viola o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, devendo, portanto, a Agravada proceder com a imediata cirurgia solicitada por médico especialista. Por fim, ratifica-se que, (sic) o descumprimento da requerida poderá causar graves danos a paciente, tendo em vista o quadro apresentado, conforme guia de solicitação de internação anexada” (ID 43239550 – p.14). Sustenta que “é vedado à seguradora influir na escolha da melhor forma de tratamento ao paciente, cabendo apenas ao médico essa escolha, restando indevida a negativa quando houver expressa indicação médica e equivocado o entendimento adotado pelo Juízo Monocrático ao deixar de observar a guia de solicitação médica de internação, capaz, pois, de demonstrar, a necessidade do procedimento cirúrgico” (ID 43239550 – p.17). Diz que se aplica “ao caso o preceito do art. 6o, inc. VIII, do CDC, que trata da possibilidade de inversão do ônus da prova quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando a parte consumidora for hipossuficiente segundo as regras ordinárias de experiência” (ID 43239550 – p.18). E pede (ID 43239550 – p.22): “a. inicialmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita; b. o conhecimento, o recebimento e o provimento do presente recurso, com os respectivos documentos anexos (artigo 1.015 e seguintes, do CPC); c. seja deferida a tutela provisória de urgência incidental, conforme requerido nas razões do presente recurso, concedendo-se o efeito ativo, de modo que seja reformada a Decisão Interlocutória proferida frente aos autos principais com a condenação da Agravada a proceder com a imediata cirurgia de “Gastroplastia para obesidade mórbida por videolaparosco + Tratamento de obesidade mórbida por vídeo por qq técnica sem HM”, consoante especificado em Guia de Solicitação de Internação elaborada pelo Dr. Luiz Fernando, Cirurgião do Aparelho Digestivo, inscrito sob o CRM de n° 10722 e em Validação Prévia de Procedimentos elaborada pela operadora de Plano de Saúde, sob pena de em caso de descumprimento a incidência de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); d. a intimação do Agravado para apresentação de resposta, consoante artigo 1.019, inciso II, do CPC; e. ao final, seja reformada a decisão agravada nos termos da tutela provisória de urgência incidental pleiteada; f. a condenação do Agravado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, do NCPC.” – grifos no original. Intimada a comprovar a alegada situação de hipossuficiência econômica-financeira ou apresentar comprovante de recolhimento de preparo recursal (despacho – ID 43350648), a agravante informou ser “dependente da sua genitora, inclusive, no que diz respeito ao próprio plano de saúde” (ID 43769051, p.4) e juntou aos autos cópia integral de sua carteira de trabalho sem anotações e extrato bancário do período de 23/11/2022 a 21/02/2023 (IDs 43769310 e 43769311). É o relatório. Decido. Da gratuidade de justiça Consoante relatado, não houve recolhimento do preparo e há pedido de gratuidade de justiça. Dispõe o artigo 99 do Código de Processo Civil que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não satisfeitos os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos, o que equivale a R$ 6.510,00 (seis mil quinhentos e dez reais). Na origem, a autora/agravante juntou aos autos declaração de hipossuficiência, cópia da parte da carteira de trabalho (qualificação civil e duas páginas de registro de profissões sem anotação) e extrato bancário do período de 30/07/2022 a 28/10/2022 (IDs 141318246, 141318247 e 141318249 – origem). Em atendimento ao despacho de ID 43350648, a agravante informou ser dependente de sua mãe e anexou aos autos cópia integral da carteira de trabalho, sem anotações, e extrato bancário atualizado do período de 23/11/2022 a 21/02/2023 (IDs 43769051, 43769310 e 43769311). Verifica-se que a agravante não tem rendimentos, e os registros de recebimento de valores são via pix, sendo os mais frequentes: “PIX recebido por Maria Fernanda Ramso de Araujo”, a própria agravante, “PIX recebido de Edimar Ramos de Araujo”, seu pai, e “PIX recebido de Silvia Aparecida Araujo”, sua mãe, conforme se comprova na carteira de trabalho anexada. Os valores recebidos no período de 23/11/2022 a 21/02/2023 somaram a quantia e R$ 1.661,16 (mil seiscentos e sessenta e um reais e dezesseis centavos), conforme extrato acostado aos autos (ID 43769311). Assim, a conclusão é no sentido de que, à vista do que se tem, a agravante faz jus ao benefício. Ante o exposto, defiro o benefício da gratuidade de justiça à agravante. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, I do CPC (decisão interlocutória pela qual indeferida tutela provisória de urgência); conheço do recurso, satisfeitos os pressupostos processuais. Do alegado vício de fundamentação da decisão agravada Nos termos do art. 489, § 1o, inciso IV do CPC, decisão não fundamentada é a que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo e que suficientes a, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a interpretação que melhor se coaduna ao dispositivo legal supracitado é no sentido de que “o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.” (STJ - EDcl no MS: 21315 DF 2014/0257056-9, Relator: Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), Data de Julgamento: 08/06/2016, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/06/2016 JC vol. 132 p. 89). No caso, o Juízo a quo analisou todas as questões pertinentes e abordou as alegações deduzidas pelas partes, razão pela qual, fundamentação suficiente, não há que se falar em nulidade por vício de fundamentação. Fato de os fundamentos e respectiva conclusão expostos em decisão serem contrários ao pedido de tutela de urgência formulado pela parte não implica mácula. Por oportuno: “( ) 1. A fundamentação contrária aos interesses das partes não se confunde com a ausência de motivação do ato decisório recorrido, não havendo que se falar em nulidade da decisão judicial, por ofensa ao art.489, § 1o, IV e VI, do CPC, quando o juiz competente, em sede de julgamento de pedido de antecipação de tutela, (i) não verifica o cumprimento, por parte do requerente, dos requisitos previstos no art. 300 do CPC; bem como (ii) quando inexiste força vinculativa de precedente judicial, invocado a fim de demonstrar a distinção ou a superação de entendimento, nos termos do art. 489, § 1o, VI, c/c, art. 927, III e V, § 1o, c/c, art. 928, I e II, todos do CPC. Preliminar rejeitada ( )” (Acórdão 1262071, 07022933220208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 20/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ultrapassada a questão, passo à análise dos requisitos para a antecipação da tutela pleiteada pela agravante. Da tutela de urgência pleiteada O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores para a antecipação da tutela recursal. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, tutela de urgência será concedida quando houver concomitante elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Consta dos autos que a agravante é beneficiária de plano de saúde na modalidade ambulatorial e hospitalar com obstetrícia; e operadora, a agravada SUL AMERICA SERVIÇOS DE SAÚDE S/A (ID 141317478 – origem). Consta ainda guia de solicitação de internação para realização do procedimento de “gastroplastia para obesidade mórbida por vídeo” (ID 141317481 – origem), a qual foi negada pela agravada com a justificativa de: Após análise técnica do seu pedido, verificamos tratar-se de procedimento relacionado à doença preexistente informada na Declaração de Saúde, preenchida no ato da contratação do seguro. Assim, esclarecemos que, de acordo com a Lei n.o 9656/98, Resolução Normativa n.o 162/07 da ANS e com a Cláusula Contratual de Doença e Lesão Preexistente, para a realização do procedimento solicitado é necessário o cumprimento do período de Cobertura Parcial Temporária – CPT, que se encerrará em 27/04/2024. Por este motivo, o procedimento solicitado somente poderá ser analisado a partir de 28/04/2024, quando se encerrará o cumprimento do período de Cobertura Parcial Temporária - CPT (ID 144219858 – origem). Do que se infere da negativa da agravada SUL AMERICA SERVIÇOS DE SAÚDE S/A, para a realização de procedimento relacionado a doença preexistente, é necessário o cumprimento de período de “Cobertura Parcial Temporária - CTP”. A agravante alega que “ingressara no mencionado plano à data de 26/04/22, tendo vindo de plano de saúde anterior em que já estava vinculada pelo período de 3 (três) anos – Saúde Sim, o qual fora decretado falência, consoante cópia da carta encaminhada pela ANS, informando aos consumidores quanto a portabilidade especial de carências para todos os beneficiários do antigo plano, independente do tipo de contratação e da data de assinatura dos contratos, com a integral cobertura da carência” (ID 43239550 – p.11). No entanto, os documentos que instruem a inicial (ID 141317482 – negativa do plano de saúde; ID 141317481 – guia de solicitação de internação; ID 141317479 – exames realizados e ID 144219857 – comunicado do Plano Saúde Sim) não são suficientes a demonstrar abusividade da negativa de cobertura. De acordo com o comunicado do Plano Saúde Sim: “IV- O beneficiário poderá escolher plano de destino com cobertura (segmentação) não prevista no plano de origem, podendo ser exigido o cumprimento de carência para as coberturas não previstas; VI – O beneficiário que tenha 24 meses ou mais de contrato no plano de origem (Saúde Sim), pode exercer a portabilidade especial de carências tratada neste artigo sem o cumprimento de cobertura parcial temporária e sem o pagamento de agravo; Contudo, não há comprovação de que a agravante cumpriu os requisitos do comunicado junto ao Plano Saúde Sim, nem qual era a cobertura do Plano de origem, de maneira a evidenciar a abusividade de negativa pelo Plano atual. Ademais, como destacado na decisão agravada, não evidenciado risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Fredie Didier Júnior ressalta que perigo de dano, como pressuposto para a concessão da tutela antecipada, deve ser concreto, atual e grave: “Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito” (DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 11 ed. – Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016, v. 2., p. 610). Na hipótese, não se extrai dos elementos dos autos definição de urgência do procedimento prescrito ao paciente. A guia de solicitação de internação para realização do procedimento de “gastroplastia para obesidade mórbida por vídeo” (elaborada pelo médio responsável pelo tratamento da agravante - Dr. Luiz Fernando) classificou a internação como cirúrgica e eletiva, e não urgente (ID 141317481 – origem). Como se vê, não há informações no sentido de que aguardar a angularização da relação processual na ação de conhecimento e a apresentação de defesa pela Operadora do Plano possa significar prejuízo efetivo à saúde da agravante ou complicações que ponham em risco a vida, a saúde ou integridade física da paciente. Destaca-se não haver qualquer informação relativa ao início do problema ou mesmo de tempo em que a agravante se encontre no mesmo quadro clínico constante do relatório médico. Além disso, observa-se que os exames médicos (parecer cardiológico, teste ergométrico, ecocardiograma bidimensional com doppler colorido, relatório de monitorização ambulatorial de pressão arterial, relatório de Holter, anatomopatologico, relatório de vídeo endoscopia, ecografia de abdome total, descrição do exame polissonográfico, teste de função pulmonar, tomografia computadorizada de tórax e mapeamento colorido do sistema venoso – ID 141317479) foram realizados em 27/05/2022, 25/05/2022, 17/05/2022, 09/12/2021, 08/12/2021, 02/03/2022, 08/08/2021, 09/12/2021 e 02/12/2021, e a guia de solicitação de internação foi emitida em 24/06/2022. A ação foi ajuizada somente em 31/10/2022, o que corrobora a tese de que não há dano efetivo e atual que justifique a concessão da tutela de urgência. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BARIÁTRICA. CARÊNCIA CONTRATUAL. LEGITIMIDADE. URGÊNCIA AUSENTE. ( ) 2. No entanto, não se verifica a situação de urgência ou emergência, a compelir a cobertura assistencial. No relatório, o médico assistente descreve as comorbidades, mas não declara risco iminente à vida da parte. Portanto, sem desconsiderar o quadro clínico da agravante, ainda assim não se trata de situação de urgência no atendimento. Somente se reconhece a possibilidade de deferimento da tutela emergencial quando a urgência puder dar ensejo a risco de morte ou dano grave à saúde, assim declarado em laudo médico. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1645813, 07299126320228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no DJE: 13/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CIRURGIA. REDE PÚBLICA DE SAÚDE. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. O artigo 300, do Código de Processo Civil, estabelece os pressupostos para o deferimento da tutela de urgência, que são cumulativos. A antecipação dos efeitos da tutela não pode ser concedida, quando não restarem demonstrados, de plano, a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Se não houve a demonstração de que a realização da cirurgia pleiteada em sede liminar se deve a uma situação de urgência ou emergência, o pedido de antecipação da tutela deve ser indeferido.” (Acórdão 1313059, 07479794720208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no PJe: 18/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim é que, em juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão por que indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões. Brasília, 28 de fevereiro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora